Tribunal: STF
Processo: Rcl 69077
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 297-74.2015.5.17.0004, que teria afrontado o julgado na ADC nº 16 e a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931 (Tema nº 246 RG).



    A parte reclamante afirma que foi condenada subsidiariamente a adimplir verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por si contratada, incorrendo a Justiça do trabalho em violação à eficácia dos paradigmas, pois



    “[o] que se identifica no v. acórdão é uma mera inferência, uma presunção, despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando.



      Ou seja, o recorrente foi condenado por suposta culpa in vigilando por alguma omissão genérica, no que deu a entender que tal modalidade de culpa é da natureza da responsabilidade objetiva trabalhista. Pois bastaria que não fosse paga verba trabalhista para configurar a culpa, por suposta falta de fiscalização! Em outras palavras, o acórdão presumiu a culpa in vigilando.”



    Argumenta que o STF, nas decisões paradigmas, afirmou a necessidade de “prova inequívoca de [...] conduta omissiva ou comissiva [do Poder Público] na fiscalização dos contratos de terceirização”, e que a atuação da Justiça do Trabalho ao “atribuir ao Ente Público o ônus probatório ou até mesmo desqualificar as provas que são levadas a juízo, é aplicar uma responsabilidade automática à Administração Pública, o que não é aceito nesta Suprema Corte”.



    O Estado do Espírito Santo requer que seja julgado procedente o pedido, cassando-se sua condenação nos autos do Processo nº 297-74.2015.5.17.0004.



    É o relatório. Decido.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    No caso, o acórdão pelo qual o TST apreciou o agravo interposto da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, foi assim ementado:



    “B) AGRAVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO DE REVISTA. ÓBICE ESTRITAMENTE PROCESSUAL (ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT). Nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei n. 13.015/2014, a transcrição dos fundamentos em que se identifica o prequestionamento da matéria impugnada constitui exigência formal à admissibilidade do recurso de revista. Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de revista. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, III e IV, "a", do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 2, p. 3).



    Destarte, o TST, sob o fundamento da incidência do art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, deixou de analisar a questão relativa ao ônus da fiscalização do contrato imposto ao Poder Público. 



    Acerca do tema de fundo do processo, o TRT da 17ª Região assim se manifestou:



    “Quanto ao ônus da prova, inegável que, como regra geral, o ônus é responsabilidade de quem alega (art. 818, CLT). Todavia, conquanto negada a responsabilidade por inexistência de culpa, bem como alegada a existência de efetiva fiscalização, como ocorreu na hipótese em apreço, o ônus passa a ser do Ente Público. 



    Tal conclusão coaduna-se, ressalto, com a teoria da aptidão para a prova, que se justifica para proteger o interesse da parte que teria especial dificuldade em demonstrar o seu direito, ante sua vulnerabilidade, ao contrário da Administração Pública, que tem melhores condições de produzir a prova de fiscalização. In casu,desnecessário afirmar que a Administração Pública detém os meios e mecanismos de controle apropriados para a escolha e vigilância das empresas com quem contrata, sendo, inclusive, sua responsabilidade funcional zelar pela correta disposição do erário público. Aliás, o art. 67 da Lei 8.666/93 ordena que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, que deve demandar da prestadora de serviços contratada a comprovação do adequado recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, avaliando, outrossim, a adequada situação dos empregados e do contrato. Transcrevo, a propósito, referido dispositivo da Lei 8.666/93, verbis:



    [...]



    No presente caso, observo, de início, que, muito embora os entes públicos neguem que tenham usufruído da força laboral do reclamante, admitem a contratação da primeira reclamada, por meio de contrato de prestação de serviços. O segundo réu inclusive acosta o "Contrato para Prestação de Serviços de remoção de Paciente em Ambulância de Suporte Básico e Avançado", ID b9db72b, pactuado entre ele e a primeira ré e cuja vigência compreende o período do contrato de trabalho do autor. 



    O terceiro reclamado, por outro lado, não anexa o pertinente contrato, encargo que lhe incumbia, por força do princípio da aptidão da prova. Nessa senda, presumo verídica a alegação da prestação de serviços, pelo autor em favor do município demandado, no lapso temporal narrado na exordial. 



    Dito isto, não se observa, por parte do segundo e do terceiro reclamados, o cumprimento da devida fiscalização que lhes é incumbida, restando evidente que o dever de vigilância do ente público foi insuficiente, uma vez que, não cumpridas as obrigações contratuais durante o período de vigência dos respectivos contratos de prestação de serviços, mantido pelos réus. 



    Analisando os documentos trazidos pelo segundo reclamado que, segundo alega, são capazes para comprovar a efetiva fiscalização, constato que foram juntados aos autos somente documentos relacionados ao processo de pagamento do serviço, como folhas de salários pagos aos empregados da primeira ré, guias de recolhimento de FGTS, comprovantes de pagamento, dentre outros. 



    Portanto, no caso dos autos, não foi apresentado um documento sequer que evidencie fiscalização do segundo réu, que digam respeito à jornada de trabalho do autor. 



    Por seu turno, o terceiro reclamado sequer apresenta documentação com o intento de comprovar a efetiva fiscalização. 



    Assim, observando a condenação imposta, bem como toda a aludida documentação, concluo que não há prova nos autos a respeito de efetiva fiscalização do contrato. 



    Não é socialmente justo e, tampouco, jurídico que o segundo reclamado e o terceiro réu, escorando-se em contrato de natureza civil, consigam esquivar-se de sua responsabilidade in eligendo e in vigilando, que se é aplicável no âmbito do direito civil, com muito mais razão, aplica-se no direito do trabalho. 



    Frisa-se, ainda, que a Súmula 331, item V, do C. TST, ao prever a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, não descreveu novo preceito normativo, mas tão-somente cristalizou o entendimento jurisprudencial, consubstanciado no artigo 927, cumulado com o artigo 186 e 942, do Código Civil, os quais autorizam a responsabilidade solidária daqueles que concorrem para a ofensa do dano, não havendo se falar, portanto, em violação ao princípio da legalidade (artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal). 



    Desta feita, verificada negligência do ente público quanto à vigilância da prestadora de serviço, faz-se necessária a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SERRA à responsabilidade subsidiária juntamente com a prestadora de serviços.” (e-doc. 23, p. 20).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate referente ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1118, preservando-se, assim, a competência do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Por fim, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Por essas razões, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão do TST que, aplicando critérios estritamente formais de admissibilidade de recurso, deixa de analisar a controvérsia atinente ao ônus do Poder Público na comprovação do exercício do dever fiscalizatório de contratos administrativos de prestação de serviços quanto à regularidade trabalhista da empresa contratada e determino que nova decisão seja proferida com a análise da controvérsia acerca do ônus probatório para a solução do direito, devendo o debate se desenvolver pelos meios recursais e, na hipótese de interposição de recurso extraordinário, ficar o processo sobrestado na origem para aguardar a solução do Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral pelo STF.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente